Tribunal: TJSP
Processo: 0135614-71.2007.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidores públicos estaduais inativos da polícia militar – Ação de rito ordinário em que visam a restituição das parcelas descontadas a título de contribuição previdenciária na vigência da EC 20/98 – Sentença de procedência mantida - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp no 1.492.221/PR, Tema 905/ STJ e RE no 870.947/SE, Tema

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidores públicos estaduais inativos da polícia militar – Ação de rito ordinário em que visam a restituição das parcelas descontadas a título de contribuição previdenciária na vigência da EC 20/98 – Sentença de procedência mantida - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp no 1.492.221/PR, Tema 905/ STJ e RE no 870.947/SE, Tema 810/STF - Repetição de indébito - Aplicação da taxa Selic – Inteligência do recurso repetitivo REsp 1.111.189/SP – Recurso desprovido, com adequação do V. Acórdão aos paradigmas.